Tribunal: TJBA
Processo: 8001192-68.2022.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001192-68.2022.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MONICA DE JESUS SANTANA SANTOS Advogado(s): JESSICA NAIARA DOS SANTOS RIBEIRO APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Advogado(s): PJ10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS E/OU REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA NOMEAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FÉRIAS EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por Mônica de Jesus Santana Santos contra sentença que julgou parcialmente improcedente a ação de cobrança de verbas rescisórias e/ou remuneratórias ajuizada em face do Município de Heliópolis, sob o fundamento de nulidade da contratação para cargo em comissão. A autora, ex-servidora comissionada, pleiteia o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, referentes a todo o período de efetivo exercício, sustentando a regularidade da nomeação com base na Lei Municipal nº 289/2008 e a ausência de quitação das verbas de natureza alimentar. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a servidora municipal ocupante de cargo em comissão regularmente previsto em lei faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, bem como se é possível afastar tais direitos sob o argumento de nulidade da contratação e se é cabível o pagamento em dobro das férias não gozadas. III. Razões de decidir 3. Os cargos em comissão criados por lei municipal gozam de presunção de constitucionalidade e legalidade, não podendo ser declarados nulos de forma incidental, sem prova concreta de desvio de função ou afronta direta ao art. 37, V, da Constituição Federal. 4. A mera nomenclatura do cargo não é suficiente para concluir pela natureza meramente técnica ou burocrática das atribuições, incumbindo ao ente público o ônus de demonstrar eventual irregularidade funcional. 5. O art. 39, §3º, da Constituição Federal estende aos servidores ocupantes de cargos públicos, inclusive comissionados, os direitos sociais previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII, assegurando o pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a exoneração de cargo em comissão não afasta o direito às férias não gozadas e ao décimo terceiro salário, independentemente de previsão em lei local. 7. Compete ao Município comprovar o pagamento das verbas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 8. É indevido o pagamento em dobro das férias, por ausência de previsão legal no regime jurídico-administrativo, sendo vedada a aplicação das normas celetistas aos servidores estatutários. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O servidor municipal ocupante de cargo em comissão regularmente nomeado tem direito ao recebimento de férias simples e proporcionais acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, da CF/1988. 2. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias. 3. É indevido o pagamento em dobro das férias não gozadas por ausência de previsão legal no regime jurídico-administrativo.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº. 8001192-68.2022.8.05.0057, em que figura como apelante MONICA DE JESUS SANTANA SANTOS e, como parte apelada, o MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _______ de _______________ de ______. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça